Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA. ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA-BASE. REAJUSTE. PENA FINAL NÃO MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o Princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. Na falta de fundamentação em sentido diverso, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu, na primeira etapa do cálculo da pena. Dosimetria reajustada na primeira fase, sem, contudo, modificar o montante final da pena.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.